Tribunal: TJPA
Processo: 0095847-28.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095847-28.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA SA, LUCIONE SANTOS CURUAIA

APELADO: LUCIONE SANTOS CURUAIA, NORTE ENERGIA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO.PAGAMENTO EFETUADO SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO LAUDO DE AVALIAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO

DE APELAÇÃO

DE NORTE ENERGIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Considera-se insubsistente a alegação de julgamento ultra petita ante a disposição do artigo 322, §1º, do CPC: “
Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”
Preliminar de sentença ultra-petita afastada.

2-A correção monetária objetiva a recomposição do valor da moeda, defasado em razão do decurso do tempo. Hipótese dos autos em que a indenização decorre de desapropriação e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a correção da indenização deverá se dar a partir do laudo de avaliação.

3- Nos termos do Art. 85 do CPC : “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

4- Os motivos que ensejam a nulidade dos negócios jurídicos estão previsto no art.171,II do Código Civil, nas situação em tela não restou comprovado durante a instrução processual a ocorrência de coação que ensejasse a nulidade do negócio jurídico.

5-
.Recurso de Apelação do réu, conhecido e

parcialmente provido, apenas para modificar a condenação em honorários advocatícios, à unanimidade.

6- Recurso Adesivo da autora conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo em ação revisional de contrato com obrigação de fazer, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, interpostas, respectivamente, por
NORTE ENERGIA S/A e LUCIONE SANTOS CURUAIA,
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado.

Em sua exordial (ID 1428039), a autora da ação, aduz que possuía e residia em um imóvel declarado de utilidade pública para as obras de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Sustenta que firmou acordo para pagamento de indenização no valor de R$ 77.811,00 (setenta e sete mil, oitocentos e onze reais); que a pressão sofrida a fez aceitar valores abaixo dos valores de mercado do imóvel; que o caderno imobiliário utilizado para avaliação do imóvel encontrava-se defasado no período do pagamento do ajuste. Requer a revisão contratual para pagamento da diferença no valor de R$ 160.694,00 (cento e sessenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais), conforme lauda de avaliação apresentado.

Deferida a assistência judiciária gratuita (ID 1428044).

A requerida apresentou contestação (ID 1428045) suscitando preliminarmente a ausência de interesse recursal. No mérito, afirma que o ato jurídico encontra-se perfeito e acabado; a violação da boa fé objetiva, inexistência de desequilíbrio contratual e de dano. Requereu a improcedência da presente demanda.

Réplica a contestação (ID 1428501)

O juízo de origem

proferiu sentença (ID 1428119) afirmando que não encontrou defeitos substanciais no negócio jurídico aptos a justificar sua anulação ou revisão substancial. Porém, condenou a ré ao pagamento de danos materiais correspondentes a correção monetária considerando o tempo entre a data de referência dos valores e o efetivo pagamento, aplicando o IPCA do período.

A requerida interpôs apelação (ID 1428120) sustentando que a sentença exarada extrapolou o pedido ao determinar a aplicação de correção monetária sobre o valor já pago, posto que não foi isso que a autora da ação requereu; viola ato jurídico perfeito ao estabelecer fator de correção diverso do acordado entre as partes; não há defeito no negócio jurídico a justificar complementação do valor. Requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, alterando o percentual de condenação em honorários advocatícios para 10% sobre o ganho auferido pelo apelado e 10% sobre o resultado econômico para o apelante.

A autora da ação aderiu ao recurso (ID 1428121) alegando desatualização e desacordo do laudo de avaliação com normas da ABNT; a existência de vício de consentimento na celebração do acordo, além da requerida ter agido com expediente astucioso produzindo documentos unilateralmente sem transparência e credibilidade.

Contrarrazões de ambas as partes.

Recebei o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1-Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2-Preliminarmente.

2.1 –Apelação da Norte Energia S/A – Preliminar de sentença ultra petita.

O apelante aduz que o juízo originário extrapolou as causas de pedir iniciais, na medida em que a apelada não requereu a aplicação da correção monetária sobre o valor recebido, mas sim uma complementação do preço mediante nova avaliação.

Sustenta que por ser a sentença ultra petita, requer o provimento do presente recurso para reduzir a condenação aos limites do pedido.

Entendo que a irresignação do apelante não merece acolhimento. Explico.

Em suas razões de apelo, a empresa apelante sustenta que a sentença teria violado o artigo 141 do CPC ao aplicar correção monetária sobre o valor pago à autora da ação, pois isso não estaria entre os requerimentos iniciais.

Em sua exordial, dentre as causas de pedir, a autora relata a defasagem do valor constante no caderno de preços no momento do pagamento da indenização. Portanto, reputo insubsistente a alegação de julgamento ultra petita ante a disposição do artigo 322, §1º, do CPC: “
Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”

Outrossim, em análise a inicial observo que dentre os pedidos da requerente está que seja declarado por sentença, que o valor da indenização paga ao autor era irrisório e desatualizado e que fosse efetuado o pagamento da diferença devida. Deste modo, não há que se falar sobre a existência de julgamento ultra- petita, já que, a demandante em sua inicial pleiteia o pagamento de indenização do valor referente a diferença do valor indenizatório pago.

Por esta razão, afasto a preliminar.

3.- Mérito.

3.1.- Pagamento efetuado dentro da data aprazada.

O apelante alega que a sentença merece ser reformada por violar ato jurídico perfeito e acabado, estabelecendo um fator de correção em desacordo com o contrato entabulado pelas partes.

Argumenta que após o trâmite normal das negociações envolvendo o imóvel da apelada que encontrava-se em área de interesse da UHE Belo Monte, as partes celebraram o contrato particular de desapropriação de terra nua e benfeitorias, pelo qual se deu a ampla e geral quitação para nada mais exigir.

Aduz que o valor indenizatório seria pago em uma única parcela, em até 30 dias após a assinatura do contrato, mediante depósito na conta bancária do requerente e que cumpriu os prazos estabelecidos no contrato, o que afastaria a condenação imposta.

O contrato de compra e venda juntado no ID 1428051 dispõe em sua cláusula terceira, parágrafo único “
o valor ajustado será pago em parcela única, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do presente contrato
”, no caso em tela, muito embora o contrato seja silente em relação ao pagamento atualizado da indenização, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos casos de desapropriação, o pagamento da indenização deve ser atualizado desde a data da elaboração do laudo, considerando a necessidade de recomposição do valor da moeda, conforme demonstra ementa a seguir transcrita:

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça :

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE. AVALIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. INAPLICAÇÃO. MOMENTO INDENIZATÓRIO DISTINTO. 1. Como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de utilidade pública ou a data da imissão na posse. 2. No entanto, o órgão julgador pode, em razão de particularidades do caso concreto, e imbuído de persuasão racional, concluir que o atendimento da justeza da indenização implica a adoção de critério distinto, como, por exemplo, os mencionados anteriormente, isso sendo comum e aceitável em situações nas quais há um lapso razoável entre a imissão e a avaliação pericial, bem como uma valorização imobiliária exorbitante. Precedentes. 3. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, firmada a premissa de que o perito judicial refutou a ocorrência de valorização imobiliária decorrente das obras edificadas a partir da desapropriação
. 4. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor indenizatório, quando apurado a partir do laudo pericial, seja corrigido monetariamente a partir do momento em que essa aquilatação é feita, ou seja, corrige-se monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi elaborado.
5. Indevida, portanto, nessas circunstâncias a estipulação da correção monetária com base no laudo administrativo elaborado em momento anterior, contemporâneo com o ato de desapropriação ou com a data da imissão na posse. 6. Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo pericial, então deste correrá; se, do contrário, avaliado em consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde então. 7. Recurso especial provido parcialmente.(STJ - REsp: 1672191 SE 2017/0112843-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

De acordo com as alegações constantes na inicial e contestação infere-se que não houve correção do valor da indenização por ocasião do pagamento desta, o que evidencia o descumprimento da orientação jurisprudencial do STJ.

Por estas razões, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida neste ponto.

Por fim, o recorrente argumenta que a demandante teve êxito parcial em seu pedido e que a sentença condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, e por isso precisa ser modificada para que seja deferida a sucumbência recíproca.

Merece procedência o argumento do réu/apelante para que seja reformada a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios com a devida aplicação do artigo 85, §2ª do NCPC e a consequente fixação dos honorários sucumbenciais entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, isto porque, a autora teve êxito em somente um dos pedidos, o que conduz a aplicação da sucumbência reciproca.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isto e, considerando a sucumbência recíproca, impõe-se a condenação da ré ao pagamento de 70% e os autores de 30% dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o ser serviço.

Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

4-Do recurso de adesivo.

Cinge-se a controvérsia
acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido de pagamento de indenização do valor atualizado recebido a título de indenização pela desapropriação do imóvel.

A requerente afirma ter sido compelida a aceitar e concordar com os valores desatualizados e desproporcionais do imóvel. Sustenta que os valores de indenização pagos na região, não eram semelhantes e que o valor do metro quadrado não era equivalente entre os moradores da mesma região.

Ocorre, porém, que apesar da alegação autoral de ter sido compelida a firmar o acordo, não constam nos autos provas suficientes que ratifiquem essa alegação. Durante a audiência de instrução e julgamento (mídia constante no ID 2672600) a preposta da empresa esclarece que durante a negociação é dado às partes um prazo para aceitação da proposta e que, no caso de não concordância com os valores pagos, o processo é repassado a empresa para análise e posterior modificação do valor, o que não ocorreu na situação debatida.

De acordo com o artigo 171, II do Código Civil os negócios jurídicos são anuláveis por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme transcrição a seguir:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II -
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. (grifei)

A demandante afirma ter sido coagida a aceitar o acordo nos termos propostos, contudo, a coação que enseje a nulidade do negócio jurídico é a prevista na forma do art.151 do Código Civil.

Da Coação

Art. 151
. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela.

Caberia à reclamante durante a instrução processual comprovar a ocorrência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, o que não foi feito. A documentação juntada demonstra a manifestação da livre vontade das partes na pactuação do negócio jurídico, não tendo sido exposto no decorrer do processo a irresignação da parte quanto a insuficiência dos valores pagos no período de tratativas para celebrar o negócio jurídico, o que impede o acolhimento dos argumentos suscitados pela requerente
, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

5-DISPOSITIVO

a)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por NORTE ENERGIA S/A e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para Aplicar o artigo 85, §2ª do NCPC para, considerando a sucumbência recíproca, impor a condenação da ré ao pagamento de 70% e os autores de 30% dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

b)

CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO interposto por LUCIONE SANTOS CURUAIA e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES.

Relator

Belém, 31/01/2023